Tribunal: TJDFT
Processo: 0709116-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709116-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: KELLY CRISTINA DE ARAUJO GALIZA DE JESUS AGRAVADO: VISA AUTOMOVEIS LTDA - ME, MARCELO MENDES DA CUNHA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados, por meio do Diário da Justiça eletrônico, para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora